Tribunal: STJ
Processo: 0304848-48.2019.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918305 - SC (2025/0147571-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
SOC. de ADV
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: DEIGRE APARECIDA RAMOS GODINHO
ADVOGADOS
: ULISSES JOSÉ FERREIRA NÉTO - SC006320
KETRIN LUCIENE SCHUBERT - SC020268
MILLENA SALSBRUM REBELLO - SC060687
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO DE
CHEQUE
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, por suposta violação
ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de documentos
indispensáveis à propositura da ação, diante da não
apresentação do contrato de cheque especial e da limitação dos
documentos juntados a extratos bancários e ficha de abertura de
conta, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
documentação apresentada seria suficiente para comprovar a
contratação, utilização e inadimplemento do crédito objeto da
cobrança.
III. Razões de decidir
4. A análise sobre a suficiência da prova documental exige o
exame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
5. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas,
entendeu que não se comprovou o fato constitutivo do direito
alegado pela autora, aplicando a penalidade do art. 400 do CPC.
6. A pretensão de reformar tal conclusão demanda reexame das
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50780747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 04d43a02-8de9-40f3-bbdf-36bb00d95121

IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 04d43a02-8de9-40f3-bbdf-36bb00d95121

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918305 - SC (2025/0147571-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
SOC. de ADV
: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: DEIGRE APARECIDA RAMOS GODINHO
ADVOGADOS
: ULISSES JOSÉ FERREIRA NÉTO - SC006320
KETRIN LUCIENE SCHUBERT - SC020268
MILLENA SALSBRUM REBELLO - SC060687
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO DE
CHEQUE
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, por suposta violação
ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de documentos
indispensáveis à propositura da ação, diante da não
apresentação do contrato de cheque especial e da limitação dos
documentos juntados a extratos bancários e ficha de abertura de
conta, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
documentação apresentada seria suficiente para comprovar a
contratação, utilização e inadimplemento do crédito objeto da
cobrança.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50524324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:02
Código de Controle do Documento: 21ff8e4b-d8bd-4d23-a1b9-b78a9c31634c

4. A análise sobre a suficiência da prova documental exige o
exame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
5. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas,
entendeu que não se comprovou o fato constitutivo do direito
alegado pela autora, aplicando a penalidade do art. 400 do CPC.
6. A pretensão de reformar tal conclusão demanda reexame das
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA
DE CREDITO MAXI ALFA DE LIBRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB
MAXICREDITO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c" , da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação ao art. 373, I, do CPC, sustentando que os documentos
juntados (proposta de abertura de conta, extratos e cálculo do débito) comprovam a
contratação, uso e inadimplemento do crédito. Defende que a ausência do contrato
específico não impede a ação e que o acórdão recorrido diverge de julgados que
admitem os extratos como prova suficiente.
O recurso especial foi inadmitido pelas Súmulas 282 e 356 e 284 do
STF, e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que a recorrente
não apresentou documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança,
limitando-se a juntar extrato bancário e ficha de abertura de conta corrente, sem
Documento eletrônico VDA50524324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:02
Código de Controle do Documento: 21ff8e4b-d8bd-4d23-a1b9-b78a9c31634c

comprovar a contratação do crédito, sua utilização e o inadimplemento. Destacou
que, mesmo intimada por duas vezes, a instituição financeira não apresentou o
contrato do cheque especial nem documentos suficientes para demonstrar os
encargos incidentes. Com base nisso, aplicou o art. 400 do CPC e reconheceu a
ausência de prova do fato constitutivo do direito, extinguindo o feito sem resolução
do mérito com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a contratação, utilização
e inadimplemento do crédito decorreu da análise do conjunto probatório dos autos,
especialmente da ausência do contrato do cheque especial e da limitação dos
documentos juntados a extratos bancários e ficha de abertura de conta.
O acórdão reconheceu que, mesmo após intimações, a parte autora
não apresentou os documentos essenciais à demonstração do fato constitutivo do
direito, aplicando, por consequência, a penalidade do art. 400 do CPC e extinguindo
o feito sem resolução de mérito.
Assim, para infirmar tal entendimento e reconhecer que os documentos
juntados seriam suficientes para instruir a demanda, seria necessário o reexame das
provas constantes dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:02
Código de Controle do Documento: 21ff8e4b-d8bd-4d23-a1b9-b78a9c31634c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.918.305 / SC
Número Registro: 2025/0147571-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03048484820198240033 3048484820198240033
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
SOC. de
ADV.
OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: DEIGRE APARECIDA RAMOS GODINHO
ADVOGADOS : ULISSES JOSÉ FERREIRA NÉTO - SC006320
KETRIN LUCIENE SCHUBERT - SC020268
MILLENA SALSBRUM REBELLO - SC060687
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50755980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 51dd1acb-803a-4d9f-8886-89049d888905

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 51dd1acb-803a-4d9f-8886-89049d888905